Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-13.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000900-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCY CLEVER SANTOS ROSA - CPF: 604.307.021-91 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
MANDADO DE SEGURANÇA
— PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES — PRAZO DE VALIDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO — ILEGALIDADE —ARTIGO 147, §2° DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB — OBSERVÂNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONFIGURADO — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICA.

Uma vez que os artigos 3º e 4º da Portaria nº 093/2010 e o artigo 19 da Portaria nº 510/2017 do DETRAN-MT, contrariam o artigo 147, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual disciplina a vigência do prazo de exames de aptidão física e mental dos candidatos a condutores é renovável a cada cinco (5) anos, ainda, que o atraso na entrega do processo de habilitação da apelante se deu por culpa exclusiva da Escola de Formação de Condutores habilitada pelo DETRAN-MT, o direito líquido e certo da apelante se mostra evidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucy Clever Santos Rosa
contra a sentença (Id. 52528461) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado contra ato do
Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso –Detran/MT,
denegou a segurança que pugnava a determinação à autoridade impetrada que procedesse a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Assegura que “
provou cabalmente que a finalização do processo de habilitação do RENACH MT630351929, o qual está totalmente apta a emissão da Permissão de Dirigir categoria AB, decorreu do extravio do processo que estava em posse, guarda e responsabilidade da AUTO ESCOLA AVENIDA, onde esta tem autorização para formar condutores emanada do DETRAN-MT
”.

Assevera que “
a declaração/requerimento de ID: 17750799 deixa claro que a auto escola quem tinha a guarda/posse do processo de habilitação da apelante quando houvera o extravio do mesmo, bem como naquela oportunidade registrou Boletim de ocorrência
”, ainda, “
a auto escola confessa que na data de 12/04/2018, ou seja, antes do vencimento do prazo para finalização do processo, extraviou-o
”.

Aduz não ser certo, razoável, nem proporcional que seja penalizada pela negligência da auto escola, “
sendo esta autorizada do DETRAN-MT para formação de condutores, bem como levando em consideração a responsabilidade do DETRAN-MT de realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores
”, nos termos do artigo 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Verbera que a responsabilidade da autarquia é objetiva, logo, “
o ato de extravio/perda do processo de habilitação da apelante pela AUTO ESCOLA, também deve ser imputado a AUTARQUIA, já que a conduta daquela reflete o agir desta
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida a segurança pleiteada na inicial do mandamus, e determinado à autoridade coatora que proceda à emissão de sua CNH, nas categorias A e B, uma vez presente o direito líquido e certo para tanto.

Contrarrazões (Id. 52528471).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso (Id. 57301489).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Lucy Clever Santos Rosa
contra a sentença (Id. 52528461) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado contra ato do
Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso –Detran/MT,
denegou a segurança que pugnava a determinação à autoridade impetrada que procedesse a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

A questão se resume em verificar acerca do direito subjetivo da apelante, consistente na determinação à autoridade coatora para que proceda a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação, categorias A e B, uma vez que o indeferimento da emissão de sua CNH é ilegal, ante o fato de que o atraso na conclusão de seu processo de habilitação se deu exclusivamente por culpa da Auto Escola Avenida
,
autorizada do DETRAN-MT para formação de condutores, além da responsabilidade da autarquia de realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores formados pelas auto escolas, nos termos do artigo 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A sentença denegou a segurança, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)
Conquanto afirme circunstâncias fáticas estranhas à sua vontade, que a impediram de finalizar o processo RENACH MT630351929, tais não são hábeis para ilidirem a presunção de legalidade do ato administrativo.

É de ciência que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, a significar dois aspectos: a certeza dos fatos (presunção da verdade) e a sua realização em respeito às normas legais (presunção de legalidade).

Diante desse atributo, à parte cabe o ônus de agir e provar que o ato reveste-se de ilegalidade, não podendo o Judiciário substituir-se à Administração a pretexto de promover seu controle, sob pena de gerência indevida de um Poder sobre o outro.

(...)

Demais, ainda que a Portaria nº 510/2017/GP/DETRAN-MT, em seu artigo 19 faça uso da expressão “exceto motivo de força maior”, esse elemento normativo está inserto no âmbito da discricionariedade da Administração, a quem compete o juízo de conveniência e oportunidade; os fatos aos quais se deseja conferir contornos de “motivo de força maior” sequer foram levados à cognição do órgão executivo de trânsito.

De fato, ainda que os atos administrativos estejam inseridos ou travestidos de conveniência e oportunidade, essa circunstância não impede o controle daqueles pelo Judiciário, sobretudo utilizando-se da técnica de ponderação de determinados princípios, tais como o da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, essa tentativa de conferir contornos mais objetivos a essa espécie de ato administrativo não pode ser utilizada de forma indiscriminada, ainda mais quando sequer teve a Administração oportunidade de exercer sua cognição e, por conseguinte, externar sua manifestação sobre os mesmos.

De toda sorte, para que o Poder Judiciário possa promover o controle dos atos administrativos, deve ocorrer inequívoca ilegalidade por parte da Administração, sob pena de ingerência de um Poder sobre o outro, violando o disposto no art.2º, da CF/88.
(...)

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser combatida nesta via estreita, circunstância essa que afasta o direito líquido e certo alegado pela impetrante.

III - DISPOSITIVO.

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Não havendo provocação no prazo legal, arquive-se, com as baixas necessárias.

P. R. I
.”. (Id. 52528461).

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, que assim determina:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
."

No caso, a impetrante sustenta a ilegalidade por ser penalizada em razão do extravio de seu processo de habilitação, ocorrido por culpa exclusiva da Auto Escola Avenida, o que, inclusive, consoante demonstrado nos autos, foi confirmado pelos responsáveis da Auto Escola.

Pela breve cronologia dos fatos, a apelante deu entrada no processo para expedição da primeira carteira de habilitação em 09/09/2015, junto a Auto Escola Avenida. Contudo, o primeiro pedido foi cancelado em razão do não cumprimento das fases em tempo hábil, motivo pelo qual, na data de 22/05/2017 reativou o seu processo, fazendo uso do reaproveitamento dos exames médicos e aprovações em todas as fases exigidas pelo DETRAN-MT.

Ocorre que, foi relatado pela Diretoria da Auto Escola Avenida

que seu processo de habilitação havia sido extraviado, o que motivou a Diretoria a relatar o ocorrido através de um Boletim de Ocorrência na data de 28/06/2018 e, requerer o prosseguimento do processo. A informação de extravio do processo consta nos autos, nos seguintes termos:

“Venho através desta solicitar a confecção da CNH da senhora Lucy Clever Santos Rosa, onde a mesma já concluiu todas as etapas
cujo o processo foi extraviado na data do dia 12/04/2018 antes de seu vencimento
, foi feito o boletim de ocorrência na data de 20/06/2018, solicitado uma segunda via do RENACH para encaminhar a clínica situada na avenida lions internacional aos médicos responsáveis para colher assinaturas necessárias, e salientando que o mesmo foi entregue na data de hoje dia 28/06/2018, e o processo sendo um processo de reabertura e com vencimento do dia 22/05/2018, Desde já agradeço”. (Id. 52526533).

Porém, mesmo dentro do prazo de vencimento, a autoridade coatora indeferiu o processo administrativo – RENACH MT nº 630351929, sob o argumento de que foi extrapolado o prazo para conclusão do processo de habilitação.

Assiste razão à apelante, porquanto consoante se extrai dos fatos e dos documentos carreados à inicial, seu direito líquido e certo foi violado.

Conforme os artigos 3° e 4°, da Portaria n° 093/2010 e o artigo 19 da Portaria n° 510/2017, ambas do DETRAN/MT, estão em confronto direto com o disposto no artigo 147, §2° do Código de Trânsito Brasileiro, o qual disciplina que o prazo de vigência dos exames de aptidão física e mental é renovável a cada cinco anos. Senão, vejamos:

“
Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:

(...)

§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado
”.

Com efeito, no Código de Trânsito Brasileiro não há menção de limite temporal para o término do processo da primeira habilitação, logo, as portarias acimas que disciplinam sobre o cancelamento do procedimento de habilitação de condutor, caso extrapolado 12 meses, fundamento do indeferimento administrativo do processo de habilitação da apelante, extrapolam os limites do poder regulamentador.

Vejamos o entendimento dos Tribunais:

EMENTA: REEXAME NECESSARIO - APELAÇAO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - - PROCESSO DE HABILITAÇÃO - DOZE MESES - RESOLUÇÕES CONTRAN - ILEGALIDADE - ASTREINTES.

1 - Justamente em razão da delegação, nos termos do art. 22, II, do CTB, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados, no âmbito de sua circunscrição realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação.

2 - Prevê o art. 147, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro que o prazo de validade dos exames médico e psicotécnico é de 5 (cinco) anos. Sendo assim, a redução do prazo de validade do processo de habilitação, com base nas Resoluções n. 168/2004 e 169/2005, é ilegal, por afrontar o disposto na legislação federal específica.

3- As astreintes devem ser fixadas de modo a compelirem o requerido na obrigação estabelecida. (TJ/MG, 3º Câmara Cível, apelação/remessa necessária nº 3035338-94.2009.8.13.0433, relator Desembargador Jair Varão, julgamento em 8/3/2018). (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTOR - EXAME MÉDICO - REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - PODER REGULAMENTAR - ILEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 147, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FIXAÇÃO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO PARA OS DEMAIS EXAMES - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - PROCEDÊNCIAPARCIAL DO PEDIDO.

Verificado que as Resoluções n.os 168/2004 e 169/2005 do CONTRAN, ao fixarem em 1 (um) ano o prazo de validade do processo de habilitação do condutor, contrariaram o disposto no art. 147, § 2º, do Código Nacional de Trânsito, cabe acolher o pedido para afastar os efeitos dos normativos em relação ao exame médico, indeferindo-o, contudo, relativamente aos outros exames, cuja validade não foi estabelecida pela Lei. (TJ/MG, 1º Câmara Cível, apelação/remessa necessária nº 3074808-35.2009.8.13.0433, relator Desembargador Edgard Penna Amorim, julgamento em 20/02/2018).

Do mesmo modo, não se mostra razoável a anulação de todo o processo administrativo realizado pela apelante, obrigando-a a refazer todos os procedimentos exigidos além dos gastos financeiros correspondentes, uma vez que a mesma já realizou os testes e exames, foi considerada apta para que lhe seja expedida sua primeira Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, consoante consta no Processo Administrativo RENACH/MT nº 24155891. (Id. 52526532).

Além do mais, no Processo Administrativo RENACH/MT nº 24155891, constava ausência apenas de relatório das aulas em simulador veicular, todavia, a exigência foi revogada pelo artigo 1° da Resolução n° 778/2019, de modo que as aulas passaram a ser facultativas para a formação de condutores, na categoria “A” e “B”, categorias da apelante. Vejamos:

“
Art. 1º Esta Resolução altera as Resoluções CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004, e nº 358, de 13 de agosto de 2010, para dispor sobre aula prática noturna, carga horária para obtenção da ACC e tornar facultativo o uso de simulador de direção veicular no processo de formação de condutores
”.

Importante ressaltar ainda, mais uma vez, o fato de que o protocolo do seu processo de habilitação fora do prazo usado como fundamento pelo apelado ocorreu por culpa exclusiva da Auto Escola contratada pela mesma, ainda, foi extraviado antes do vencimento do prazo de 12 meses, conforme declaração da autoescola em Id. 17750799, o que torna o fato alheio à sua vontade, e o Boletim de Ocorrência foi entregue junto ao pedido de renovação do prazo por mais 30 dias, nos termos do artigo 19 da Portaria 510/2017 do DETRAN/MT.

Assim, o óbice colocado pelo apelado para emissão da CNH da apelante não se mostra condizente com as normas e preceitos do melhor direito, uma vez que extrapola os limites do Poder Regulamentador, porquanto as Portarias do Órgão de Trânsito Estadual estão em contrariedade ao Código de Trânsito Brasileiro, criando obrigações não previstas neste, o que é vedado pelo artigo 5º, II, da Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
”.

Em conclusão, demonstrada a ofensa à direito líquido e certo da apelante, a reforma da sentença e concessão da segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA no processo originário, para que o apelado proceda à emissão da Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” e “B” da apelante, eis que devidamente realizados todos os procedimentos e exames legais exigidos, consoante Processo Administrativo RENACH/MT nº 24155891.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021